Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006333-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 08.622.342/0001-55 (APELANTE), JULIO CESAR ACIOLY DORVILLE - CPF: 049.259.134-25 (ADVOGADO), BRUNO TENORIO CALACA - CPF: 034.146.224-16 (ADVOGADO), SALETH MARIA DE SOUZA - CPF: 791.486.701-20 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 27.329.327/0001-68 (APELADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (APELADO), KEYLA CRISTINA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 690.995.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MATERAIAL E MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - CANCELAMENTO DO CONTRATO - COBRANÇA PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RECLAMADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA - DIREITO DO CONSUMIDOR – CADEIA PRODUTIVA - PLEITO PELA DESCARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

I - O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006333-15.2018.8.11.0041 interposto por F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C TUTELA ANTECIPADA N.” onde litiga com BANCO CREDICARD S.A E OUTROS perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 203219826 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença. Condenou a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 203219828 a Apelada foi vítima de uma fraude na compra de pacote de viagem realizada em seu cartão de crédito, a qual aduz que referida cobrança não autorizou ou contratou. Ocorre Exa. que a própria Apelada em sua inicial reconhece que a responsável pela transação financeira efetuada no cartão de credito foi a FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA, sendo esta Apelante apenas a responsável em realizar a hospedagem, não mantendo qualquer contato com a Apelada;

Aduz que também foi vítima da FOX TUR, tendo recebido uma Autorização para débito em Cartão de Crédito com uma suposta assinatura da Apelada. Em decorrência do contato da Apelada com esta Apelante, após esclarecer o ocorrido e constatado que ambas as partes foram vitimas de golpe/fraude, esta Recorrente cancelou a venda no cartão da Apelada, mesmo já tendo hospedado outras pessoas com a reserva realizada pela FOX TUR, o que acarretou;

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito, sendo inclusive vítima desta fraude perpetrada com o autora identificada, requer a reforma da sentença para acolher a ilegitimidade passiva da apelante f. carvalho empreendimentos turísticos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC;

Sustenta que é necessário que haja um ato ilícito a ser reputado ao agente causador deste, para que então se desencadeie a obrigação de indenizar por tais danos. Constata-se que não houve qualquer prática de ato por parte da Apelante que pudesse caracterizar como ato ilícito, considerando que, como dito alhures, efetuou a devolução integral dos valores pertencentes à autora;

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para: reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, extinguindo o processo sem resolução do mérito com sua exclusão da lide; que seja reformada a sentença, para afastar a condenação em danos morais em face desta Apelante ou em ultima hipótese, que seja reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 203219834.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SALETH MARIA DE SOUZA, em desfavor de FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA., F. CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (TROPICO PRAIA HOTEL) e CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A, todos qualificados na inicial.

A autora alega que em 18/10/2017 contratou os serviços da primeira requerida, adquirindo pacote de viagens no valor total de R$ 3.077,00, que seria pago em 08 parcelas iguais de R$ 384,62 no cartão de crédito da terceira requerida, para viajar para Cidade de Porto Seguro no feriado de Corpus Christi do ano de 2018. Aduz que a primeira requerida fez o lançamento do valor contratado em uma única parcela no cartão de crédito, e por não possuir dinheiro para saldar os valores, a autora cancelou o pacote e a primeira requerida estornou os valores.

Relata que em fevereiro/2018 os mesmos valores foram novamente debitados no cartão pelo hotel, ora apelante (F. CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (TROPICO PRAIA HOTEL), na cidade de Maceió, onde não adquiriu o pacote, e o preposto do hotel apresentou assinatura falsa da autora.

Requereu a concessão de liminar para que a terceira requerida suspenda a cobrança no cartão dos valores de R$ 1.987,00 e R$ 1.099,00; ao final, a procedência da ação para determinar o estorno do valor cobrado indevidamente e dos juros de 9,24%, condenando as rés a pagarem R$ 30.000,00 de danos moral.

A liminar foi deferida no ID 12244453 e deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar, solidariamente, a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à autora.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que a autora havia adquirido em 18/10/2017, pacote turístico junto à segunda ré de forma parcelada (R$ 3.077,00, que seria pago em 08 parcelas iguais de R$ 384,62), e referida ré realizou o débito integral do valor.

Por outro lado, vê-se que a autora admite que os valores foram estornados, ou seja, a princípio não há que se falar em encargos decorrentes da cobrança indevida, pois, a autora não provou que deixou de quitar as faturas, ônus que lhe incumbia, conforme o saneador.

Nesse passo, o alegado dano material não restou provado, vez que a cobrança indevida foi estornada.

Por outro lado, o imbróglio causou danos morais à autora que não realizou a viagem, teve a cobrança lançada em seu cartão de forma diferente da contratada, a qual só foi estornada depois da propositura desta ação, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.”

A insurgência da reclamada/recorrente é relativa à arguição de ilegitimidade passiva.

Como se sabe, sobre as partes que compõem a relação de consumo preceitua o art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a definição de fornecedor:

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."

No caso dos autos, não há dúvidas que a empresa apelante também foi responsável pelo prejuízo noticiado, considerando que lucrou com o incidente.

Ademais, o débito indevido realizado em fevereiro/2018, quando já havia sido realizado o cancelamento do pacote de viagens foi realizado no cartão de crédito da parte autora justamente pela parte ré/apelante.

Evidenciado, também, que em havendo mais de um causador do dano todos responderão solidariamente a teor do que dispõe o art. 7o, § único e o art. 25, § 1o, da lei consumerista, cabendo ao consumidor escolher se demanda contra o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3a Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

Por sua vez, apesar do dissabor que a parte autora foi exposta, temos que a caracterização do abalo moral e seus danos estão ligados aos prejuízos sofridos, os quais recaem sobre a imagem, sobrecarregando o psicológico e, por fim, um sofrimento capaz de diminuir as funções, trabalhos e a vida rotineira da pessoa.

No caso dos autos, por mais extenuante que tenha sido a experiência noticiada, não houve prejuízo financeiro, vez eu foram estornados.

Destarte, a cobrança realizada é indevida e deve ser anulada, conforme determinado em sentença.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido. II - Se o juiz, malgrado esta situação, condena em danos morais, não há como majorar o valor arbitrado em valor ínfimo.” (TJ-MT 10019330820198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

A jurisprudência nacional corrobora:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE COBRANÇAS) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS A PARTIR DO BLOQUEIO DA LINHA, CONDENANDO A RÉ A DANOS MORAIS EM FACE DE BLOQUEIO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. DÉBITOS PROVENIENTES DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA COBRANÇA INDEVIDA, QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DANOS SUBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71008418055, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDORE E FALTA DE COBERTURA DO SERVIÇO NA NOVA REGIÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA – PLEITO PELA DESCARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005890-56.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 08.02.2021)

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL somente para extirpar a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024